Tribunal: TJSP
Processo: 1017675-18.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões por esforços repetitivos – Ausência de incapacidade – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017675-18.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANTONIO MARCOS CELESTINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017675-18.2016.8.26.0577 -Voto no 30.128
2
Voto no 30.128
Apelação no 1017675.18.2016.8.26.0577
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Antônio Marcos Celestino
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões por
esforços repetitivos Ausência de incapacidade Indenização
acidentária indevida Improcedência mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Antônio Marcos Celestino contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de lesões por esforços repetitivos havidas das
condições de trabalho como operador de logística.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 131/133, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apela o autor, sem resposta do réu.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Tenho que a profissional de medicina nomeada possui formação capaz de
clinicar em todas as áreas. Sua eventual especialização apenas a gabarita a se intitular
especialista em determinado ramo da medicina e, caso houvesse eventual limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017675-18.2016.8.26.0577 -Voto no 30.128
3
perita para a realização da perícia, seria alegada por ela própria antes de realizá-la.
Sob outra ótica, tenho que desnecessária a vistoria na empregadora ou a oitiva
de testemunhas, tendo em vista que não foi encontrada redução da capacidade laborativa,
de forma que tais providencias em nada agregariam ao deslinde da demanda.

A perícia médica (fls. 88/99 e 115/116), ao exame físico, não encontrou
alterações dignas de notas. A conclusão é pela ausência de redução da capacidade
laborativa, estando o autor apto ao retorno de suas atividades sem comprometimento
funcional.
Em que pese a irresignação do obreiro, tenho que a r. sentença não merece
reparos.
A perita foi categórica em caracterizar que o obreiro não apresenta qualquer
comprometimento de sua capacidade laborativa e tal aspecto não foi rechaçado por outra
prova de nível técnico. O fato de haver exames que detectaram moléstias no ombro direito,
não importa dizer que há redução da capacidade laborativa.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que o segurado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
qual seja a redução da capacidade laborativa, requisito essencial ao sucesso da postulação
acidentária.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator